Tribunal: TJBA
Processo: 8003138-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003138-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDILSON JESUS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JENNIFER JAMILY DE SANTANA CARVALHO, LILIANE NEIVA DOS ANJOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do agravado ao percentual de 30%, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela e a inexistência de direito à limitação dos descontos, uma vez que o agravado anuiu com os contratos firmados e usufruiu dos valores concedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o devedor superendividado tem direito à limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da sua remuneração líquida; e (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência para preservação do mínimo existencial está fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 assegura ao devedor superendividado a possibilidade de renegociação judicial de suas dívidas, preservando o mínimo existencial e garantindo sua subsistência.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os descontos decorrentes de empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida do devedor, em atenção ao caráter alimentar dos vencimentos e aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

5. A legislação estadual aplicável também fixa limite de consignação de 30% sobre a remuneração líquida do servidor, reforçando a necessidade de observância do percentual máximo permitido.

6. Os documentos constantes dos autos demonstram que os descontos incidentes sobre a remuneração do agravado ultrapassam significativamente o percentual legalmente permitido, comprometendo sua subsistência e violando os princípios da proteção ao consumidor e da boa-fé contratual.

7. A concessão da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, evidenciada pelo excesso dos descontos sobre os rendimentos do agravado, e perigo de dano irreparável, consubstanciado no comprometimento do mínimo existencial.

8. A manutenção da liminar não gera risco de irreversibilidade para a instituição financeira, uma vez que, em caso de eventual reversão da decisão, os descontos poderão ser retomados com as devidas atualizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O devedor superendividado tem direito à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao percentual máximo de 30%, em observância à Lei nº 14.181/2021, ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato. 2. A concessão de tutela de urgência para preservação do mínimo existencial do devedor encontra amparo no art. 300 do CPC, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003138-47.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
e, como Agravado,
EDILSON JESUS DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA